Tribunal: TCU
Processo: 046.805/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 55o BATALHÃO DE INFANTARIA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar irregularidades no recebimento da rubrica " Acréscimo de 25% de Soldo" em Pensão Militar, previsto no Decreto Lei Nr 8.795, de 23 de janeiro de 1946. (no da TCE no sistema: 1385/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2173/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 139 a 142), em: a) acatar, parcialmente, as alegações de defesa de Elmira Terezinha Morais de Araújo Dumont e Maria Luiza da Conceição de Araújo; b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; c) dar ciência desta decisão ao 55o Batalhão de Infantaria e às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 046.805/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elmira Terezinha Morais de Araújo Dumont (XXX.475.416-XX); Maria Luiza da Conceição de Araújo (XXX.995.996-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: 55o Batalhão de Infantaria. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cintia Tatiany Brant Santos (138.208/OAB-MG) e Sabrina Duraes Veloso Neto (147676/OAB-MG), representando Elmira Terezinha Morais de Araújo Dumont; Cintia Tatiany Brant Santos (138.208/OAB-MG) e Sabrina Duraes Veloso Neto (147676/OAB-MG), representando Maria Luiza da Conceição de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.